Tribunal: CARF
Processo: 10865.001442/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas suas razões de defesa (arts. 14 - 16, Decreto no 70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública. Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na fase recursal, mandatório o reconhecimento da preclusão consumativa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001442/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.914 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
JOÃO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas suas razões de defesa (arts.
14 - 16, Decreto no 70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede
recursal, de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública. Não configurada hipótese que
autorize a apresentação de novos fundamentos na fase recursal, mandatório o
reconhecimento da preclusão consumativa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação quanto à quebra de sigilo
bancário, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância, representando inovação recursal, e, na parte conhecida do
recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001442/2009-01
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.914 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001442/2009-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini e Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 20a Tuma da DRJ/SP1,
consubstanciada no Acórdão no 16-43.011 (fl. 839), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (fl. 3) com vistas a exigir débitos do
imposto de renda pessoa física em face da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração:
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a competente defesa
administrativa (fl. 563), a qual foi julgada procedente em parte pelo pelo órgão julgador de
primeira instância, nos termos do susodito Acórdão no 16-43.011 (fl. 839), conforme ementa
abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS OMISSÃO DE RECEITA PRESUMIDA
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular e/ou cotitular das contas bancárias ou o real
beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
suas contas de depósitos ou de investimentos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 852, sustentando, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em
síntese: (i) nulidade da autuação por quebra de sigilo bancário em desacordo com a legislação de
regência da matéria, (ii) precariedade do auto de infração, tendo em vista que o lançamento foi
efetuado com base apenas em meros indícios de receita e (iii) precariedade do auto de infração
vez que lavrado com base em presunção.
Sem contrarrazões.
É o relatório

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.914 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001442/2009-01

Da Matéria Não Conhecida
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
por meio do qual a fiscalização apurou omissão de rendimentos caracteriza por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou a sua impugnação, por
meio da qual, nos termos do relatório da decisão de primeira instância, defendeu, em síntese,
que:
(i) movimentação bancária não pode ser considerada como renda;
(ii) recebeu intimação para apresentar extratos bancários de 2004 a 2006, ao que
apresentou toda documentação solicitada, bem como a contabilidade que deixa claro a origem e
destino dos valores e, mesmo assim, houve a autuação;
(iii) diversos lançamentos considerados ingresso de recurso são movimentações
entre contas ou mesmo dentro da mesma conta e documentos idôneos apresentados não foram
considerados. Não se pode confundir movimentação bancária com renda, pois, uma pessoa,
normalmente, movimenta valores dez vezes a sua renda. Foram excluídos movimentação do
mesmo recurso apenas quando a data era a mesma, sendo que durante os três anos foi comprado
e vendido diversos veículos, não havendo coincidência da entrada e saída do recurso e, também,
fez vários empréstimos, também, não ocorrendo a coincidência de datas;
(iv) todas as movimentações nas contas bancárias foram consideradas entradas de
recurso e tributadas, contudo, conforme documentos em anexo, paralela a atividade de
advocacia, também, exercia atividade de agricultura e pecuária, não considerando, a ilustre
auditora, esta última atividade, porque não se juntou documentos, por um lapso, quando da
apresentação das justificativas dos ingressos dos recursos nas contas bancárias, embora tenha
feito menção e, da mesma forma, os empréstimos tomados do pai e do irmão, cópias dos cheques
não foram juntados, o que faz nesta oportunidade. Também, junta cópia dos recibos de compra e
venda de veículos, o que comprova alguns valores movimentados nas contas;
(v) assim, prova-se a origem dos recursos, cuja grande maioria são provenientes
da atividade rural, mais especificamente, da produção de leite, e como tal, devem ser taxadas.
(vi) a maior movimentação ocorreu no ano-calendário de 2006, tendo em vista os
empréstimos obtidos pelo irmão Nelson Jorge Siqueira Franco Sobrinho, junto a amigo seu de
nome José Vaercio de Souza, cujo montante é de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).
Ato contínuo, cientificado da decisão de primeira instância que julgou procedente
em parte a impugnação apresentada, o Contribuinte apresentou o seu recurso voluntário, por
meio do qual defendeu preliminarmente a nulidade da autuação fiscal por quebra do sigilo
bancário em descordo com a legislação de regência da matéria. Confira-se:
8. Antes mesmo de adentrarmos ao mérito, imperioso analisamos o procedimento
administrativo adotado pelo Ilustre Agente Fiscal, para obtenção dos valores que
serviram de base para a lavratura do Auto de Infração e consequentemente a
constituição do crédito tributário em questão.
9. Conforme se pode verificar dos Autos do Processo Administrativo em questão, todos
os valores utilizados como base de cálculo para o Lançamento Tributário foram obtidos
por meio de informações prestadas por instituições financeiras, onde o ora Recorrente
possuía conta corrente.
10. Como é de notório conhecimento, referido procedimento possui fundamento legal
no Artigo 6° da Lei Complementar 105/2001.
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.914 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001442/2009-01

(...)
13. Ao trazermos referido entendimento ao caso em tela, verifica-se que, em momento
algum, o I. Agente Fiscal observou os referidos comandos legais durante todo o trâmite
processo administrativo em questão.
14. Tanto é verdade, que, ao analisarmos os Autos verifica-se que, no ato da notificação,
antes mesmo de instaurar qualquer procedimento oficial, o Ilustra Agente Fiscal já
possuía as informações financeiras do ora Impugnante.
(...)
16. Dessa forma, imperioso o reconhecimento da preliminar ora arguida para que Auto
de Infração em questão seja anulado integralmente, já, que, o mesmo encontra-se
baseado em informações obtidas ao arrepio da legislação em vigor, conforme
amplamente demonstrado, inclusive por decisão de nossos Tribunais Superiores.
Como se vê, o Contribuinte inovou suas razões de defesa em sede de recurso
voluntário.
Ora, como sabido, com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão
da DRJ e provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a
sua reforma total ou parcial.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a finalidade
do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das
mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Justamente por isso é
inadmissível, em grau de recurso, modificar a decisão de primeiro grau baseada em novos
fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na
origem.
Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância,
afigura-se evidente a inovação recursal, não merecendo, por esta razão, ser o pleito da
Recorrente apreciado por este Conselho.
Revela-se, portanto, que a adução recursal em específico, não antes levantada no
curso do contencioso, não merece ser conhecida, à míngua de amparo normativo para tanto. É
dizer, os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos quais não se
manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua apreciação, por
preclusão processual.
Neste espeque, voto por não conhecer da preliminar de quebra de sigilo bancário
aduzida pelo Contribuinte em sua peça recursal.
Dos Depósitos Bancários
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários, que tem como
fundamento legal o artigo 42 da Lei n.° 9.430 de 1996, consiste numa presunção de omissão de
rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem destes
créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.914 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001442/2009-01

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, "o efeito prático da
presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada
de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei
corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para
afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (Imposto
sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág.806).
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.914 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001442/2009-01

O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo
36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade
de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a "comprovação" feita de forma
genérica.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante
a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo,
dá ensejo à transformação do indício em presunção.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se constituindo,
em si, objeto de tributação.
O contribuinte deve fazer prova de suas alegações, sob pena de ensejar-se a
aplicação do aforismo jurídico "allegatio et non probatio, quasi non allegatio". Alegar e não
provar é o mesmo que não alegar.
As alegações do contribuinte resumem-se a afirmações vagas, que se encontram
despidas de qualquer documento de suporte, resumindo-se a declarações unilaterais, as quais não
tem força probatória suficiente para serem opostas ao fisco.
Assim, resta claro que o contribuinte não logrou êxito em comprovar com
documentação idônea a origem dos recursos detectados em suas contas, é de se manter o
lançamento na forma corno realizado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, não se
conhecendo da preliminar de quebra de sigilo, uma vez que tal alegação não foi levada ao
conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando
inovação recursal e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital